Tribunal: TJES
Processo: 5004768-12.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Tutela de Urgência; Cirurgia
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004768-12.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMILTON DA COSTA VIEIRA e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5004768-12.2024.8.08.0011

RECTE.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. PACIENTE INSERIDO NO FLUXO DE ATENDIMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NEGATIVA OU OMISSÃO INJUSTIFICADA DO PODER PÚBLICO. PACIENTE EM REGULAR ACOMPANHAMENTO E REALIZANDO EXAMES PRÉ-OPERATÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM A INTERVENÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado ao Id. 13762751. Contrarrazões apresentadas ao Id. 13762755.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13762751), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13762749), em que o juiz
a quo
julgou nos seguintes termos:
“
Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente o pedido formulado na inicial.
”

Trata-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público estadual em favor de
Amilton da Costa Vieira
para a realização de procedimento cirúrgico não disponibilizado pelo réu, afirmando que o serviço se faz necessário, em virtude da patologia que acomete o paciente.

O juízo sentenciante, em síntese, entendeu que a ausência de comprovação da urgência para a realização do procedimento cirúrgico pleiteado. Foi ressaltado que o paciente já está recebendo atendimento, tendo sido encaminhado para exames pré-operatórios, não havendo demonstração de morosidade ou descumprimento da obrigação por parte do Estado que justificasse a intervenção judicial.

O Ministério Público recorre da sentença, pleiteando sua reforma integral. Argumenta que a decisão foi prematura e desconsiderou as provas dos autos. O ponto central do recurso é a demora
excessiva e desarrazoada
para a realização do procedimento, visto que o paciente aguarda por uma solução para sua patologia desde 2017. O recorrente sustenta que essa demora, superior a 180 dias desde a efetiva indicação cirúrgica em agosto de 2024, configura falha na prestação do serviço de saúde e justifica a judicialização. Além disso, aponta que o quadro clínico do paciente tem se agravado com o tempo, o que demonstra o prejuízo causado pela inércia estatal.

Cinge-se a controvérsia sobre o dever do ente público de realizar procedimento cirúrgico ortopédico de coluna em favor do paciente Amilton da Costa Vieira, que, segundo o recorrente, aguarda pelo procedimento há tempo excessivo.

Contudo, após detida análise dos autos, entendo que a sentença não merece reforma.

O direito à saúde, garantido constitucionalmente, deve ser efetivado por meio de políticas públicas que assegurem o acesso universal e igualitário às ações e serviços, o que pressupõe a observância de critérios organizacionais, como as filas de espera, sob pena de violação ao princípio da isonomia. A intervenção judicial, nesse contexto, é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada a omissão ilegal ou a negativa injustificada por parte da Administração Pública.

No caso em tela, não se vislumbra a ocorrência de tais hipóteses. Conforme bem delineado nas contrarrazões do Estado e nos documentos acostados aos autos, não há qualquer prova de negativa para a realização da cirurgia. Ao contrário, o que se extrai é que o paciente está inserido no fluxo de atendimento do SUS e recebendo o devido acompanhamento.

Consta dos autos que o paciente foi avaliado por médico ortopedista em 05/07/2024 e por neurocirurgião em 01/08/2024, sendo, nesta última data, encaminhado para a realização de exames pré-operatórios. Tais fatos demonstram, de forma inequívoca, que o Poder Público não se mantém inerte, mas adota as providências necessárias para a realização do procedimento cirúrgico, seguindo os protocolos administrativos estabelecidos.

Embora o recorrente alegue que a espera remonta ao ano de 2017, o marco para a análise da mora estatal, no que tange ao procedimento cirúrgico específico, consolidou-se com a indicação pelo especialista da rede pública e o consequente encaminhamento para os atos preparatórios, o que ocorreu em agosto de 2024. A partir de então, o Estado tem demonstrado andamento no caso, não havendo que se falar, no presente momento, em omissão que justifique a concessão da tutela jurisdicional para preterir a ordem de atendimento administrativo.

Dessa forma, inexistindo prova da recusa do procedimento ou de omissão estatal, e estando o paciente em regular acompanhamento pela rede pública de saúde,
voto pela manutenção da sentença.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas processuais e em honorários advocatícios a teor do art. 18 da Lei Nº 7.347/85.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)